Tribunal: TJSP
Processo: 0000837-60.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento da impugnação que resultou na extinção do procedimento executivo – Honorários advocatícios devidos – Inexistência de preclusão do prazo do recurso de apelação da sentença do processo principal, diante das circunstâncias dos autos – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000837-60.2020.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado RODOLFO PERECIN NOCITI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000837-60.2020.8.26.0291 -Voto no 40166
2
VOTO 40166
APELAÇÃO No 0000837-60.2020.8.26.0291
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: ANDREA SCHIAVO
APELANTE
: BANCO BRADESCO S/A
APELADO
: RODOLFO PERECIN NOCITI
COMARCA
: JABOTICABAL
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Acolhimento da impugnação que resultou na extinção
do procedimento executivo
Honorários advocatícios
devidos Inexistência de preclusão do prazo do recurso
de apelação da sentença do processo principal, diante
das circunstâncias dos autos Apelação não provida.
1) Cuida-se de apelação (fls. 32/38) em face de sentença
(fls. 29/30), cujo relatório se adota, prolatada em ação monitoria, em fase de
cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo
executado, julgando extinto o cumprimento de sentença pela ausência de
intimação dos patronos dele nos autos principais.
Alega o exequente, ora apelante, que se o Juízo declarou
que a sentença padece de nulidade, “não há o que se falar em condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000837-60.2020.8.26.0291 -Voto no 40166
3
em honorários de um ato posterior a nulidade declarada, ou seja, um ato
declarado nulo mas com efeitos posteriores a nulidade declarada” (sic).
Conclui, dizendo que “não pode um ato posterior a um ato nulo gerar efeitos
(ex. condenação em honorários) uma vez que o processo irá retornar ao à
fase em que houve a nulidade” (sic). Em abono a sua tese invoca o art. 281
do CPC.
Sustenta que, o apelado alegou a nulidade da intimação,
sem ter ingressado com o recurso cabível, onde poderia alegá-la em
preliminar, concretizada a preclusão. Em abono a sua tese invoca o art. 272
do CPC.
Requer
que
seja
decretada
nula
a
sentença,
reconhecendo a “preclusão do prazo do recurso de apelação da sentença
do processo principal, e ainda afastar a condenação imposta à título de
sucumbência”.
Contrarrazões às fls. 47/53.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 58/59).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 60.
É o relatório.
2) Trata-se de ação monitória julgada, procedente pela r.
sentença de fls. 10/14, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/11/2017, de
acordo com a certidão de fls. 15.
O autor propôs o cumprimento de sentença, sobrevindo a
impugnação ao cumprimento de sentença, alegando o executado que não
foi intimado da sentença, sendo apenas os patronos do exequente
intimados da publicação. Requereu a decretação da nulidade da intimação
da sentença, com a realização de nova publicação e a extinção do
cumprimento de sentença (fls. 18/21).
A r. sentença julgou extinto o cumprimento de sentença,
com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Pela causalidade, fixou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000837-60.2020.8.26.0291 -Voto no 40166
4
honorários sucumbenciais em 10% do valor dado à causa (fls. 29/30).
Não houve a devida intimação do procurador do devedor,
conforme se observa da certidão de publicação da sentença (prolatada nos
autos principais) carreada às fls. 24.
O art. 272, § 2o, do CPC dispõe que, “sob pena de
nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e
de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”.
“A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio
ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for
reconhecido” (§ 8o). “Não sendo possível a prática imediata do ato diante da
necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a
nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da
decisão que a reconheça” (§ 9o).
Por sua vez, estabelece o art. 278 do mesmo “codex” que
“a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.
Já o art. 280 do CPC prevê que “as citações e as
intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições
legais”.
Anulado o ato, “consideram-se de nenhum efeito todos os
subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato
não prejudicará as outras que dela sejam independentes” (art. 281 do CPC).
No caso “sub judice”, a irregularidade foi comunicada na
primeira oportunidade em que o executado, ora apelado, compareceu nos
autos (fls. 18/21), nos termos do art. 278 do CPC, haja vista já ter sido
apresentado o cumprimento de sentença pelo exequente, não havendo que
se falar que deveria ter sido interposto recurso de apelação e alegar em
preliminar a nulidade da intimação do patrono do executado, a teor do art.
272, §8o, do CPC. Tampouco, trata-se de hipótese de aplicação do §9o do
referido artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000837-60.2020.8.26.0291 -Voto no 40166
5

Diante desse contexto, ao contrário do que pareceu ao
apelante, não há que se falar em ocorrência de preclusão.
Por outra banda, dispõe o art. 85, § 1o, do CPC que “são
devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente”.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
firmado, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o acolhimento, no
todo ou em parte, da impugnação ao cumprimento de sentença implica no
arbitramento de honorários advocatícios em favor do impugnante.
Vejamos:
“Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda
que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no art. 20, § 4o, do CPC” (REsp no 1.134.186, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Hoje está consolidado entendimento jurisprudencial
naquela Corte no sentido de que “haverá condenação em honorários
advocatícios nos casos de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação
ao cumprimento da sentença” (EDcl no AgInt no REsp 1657458/PR, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/11/2017).
O mesmo STJ já decidiu que “a fixação dos honorários
em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na
extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado”
(AgInt nos EREsp 1482156, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24/09/2018).
O acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença resultou na extinção do procedimento executivo, a teor do art. 485,
IV, do CPC.
Até então não havia que se falar em nulidade, sendo a
fixação de honorários advocatícios consequência do acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença que resultou na extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000837-60.2020.8.26.0291 -Voto no 40166
6
procedimento executivo e não do reconhecimento de nulidade de ato
anterior, de modo que a nulidade apontada pelo apelante, não tem efeitos
na condenação em honorários advocatícios para essa fase processual.
Logo, são devidos os honorários advocatícios, nos termos
do art. 85, § 1o, do CPC, não havendo afronta ao disposto no art. 281 do
mesmo “codex”.
A propósito, ao examinar questão similar, o E. STJ
decidiu que “Na hipótese, verifica-se que houve, efetivamente, o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, pois o Tribunal a
quo reconheceu os vícios relativos à nulidade de citação e intimação, de
maneira que o recorrente faz jus à fixação de honorários advocatícios”
(AgInt no REsp no 1.717.526
MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
04/02/2019).
O acórdão está assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
1. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial no
REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, 'apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base
no art. 20, § 4o, do CPC'.
2.
A fixação dos honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na
extinção do procedimento executivo, como na hipótese dos autos.
3. Recurso especial conhecido e provido.”
Portanto, correto o r. “decisum” ao condenar o impugnado
no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
valor dado à causa.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000837-60.2020.8.26.0291 -Voto no 40166
7
lavra da eminente magistrada Andrea Schiavo, majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator